Tribunal: TJSP
Processo: 0001025-62.2014.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - Pedido indenizatório fundado na existência de vícios construtivos no imóvel - Sentença de improcedência por reconhecer a não cobertura dessa natureza de evento - Irresignação - Acolhimento em parte - Jurisprudência consolidada em sentido oposto ao decido pelo Juízo de origem - Previsão expressa nas normas que regulam essa modalidade de seguro dessa modalidade de sinistro -

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - Pedido indenizatório fundado na existência de vícios construtivos no imóvel - Sentença de improcedência por reconhecer a não cobertura dessa natureza de evento - Irresignação - Acolhimento em parte - Jurisprudência consolidada em sentido oposto ao decido pelo Juízo de origem - Previsão expressa nas normas que regulam essa modalidade de seguro dessa modalidade de sinistro - Impossibilidade, contudo, de conhecimento final da lide - Alegação em defesa de prescrição do direito - Questão não analisada pelo julgador monocrático e que, por ora, tem sua apreciação suspensa por força da instauração pelo C. STJ, dos Temas 1.036 e 1.039 - Retorno dos autos à Instância inicial para exame dessa questão preliminar, tão logo solvido os Temas acima mencionadas pela Corte Superior - Apelo provido em parte.